Tribunal: STF
Processo: RE 1466468
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. DISPOSIÇÃO RESTRITIVA DO § 1º DO ART. 12 DA LEI N. 8.429/1992, INCLUÍDO PELA LEI N. 14.230/2021. VALIDADE JURÍDICA E APLICABILIDADE. LIMINAR DEFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.236/DF. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. EXTENSÃO AO CARGO OU À FUNÇÃO OCUPADOS NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO NÃO OBSERVADO. OMISSÃO CARACTERIZADA. RECURSO ACLARATÓRIO ACOLHIDO COM EFEITO INFRINGENTE. 1. Na forma prevista no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material. 2. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra pretenso ato ilegal atribuído ao Subprocurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, consubstanciado na Portaria nº 3966/2017, que demitiu a parte impetrante do cargo efetivo de Secretária de Diligência do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em cumprimento à decisão judicial transitada em julgado, proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que a condenou à perda da função pública, em razão de condutas praticadas quando ocupava o cargo efetivo de Secretária Executiva da Câmara de Vereadores de Cândido Godói/RS. 3. O acórdão ora embargado, prolatado na sessão de julgamento virtual de 17/2/2021 a 23/2/2021, decidiu a controvérsia amparado na jurisprudência da Primeira Turma, que conferia interpretação mais restritiva ao alcance da pena de perda da função pública, indicada no art. 12 da Lei n. 8.429/92. 4. Sucede que, a esse tempo, tal orientação já havia sido superada em virtude do julgamento dos EREsp 1.701.967/RS, realizado em 9/9/2020, quando a Primeira Seção desta Corte pôs fim à divergência até então existente entre as Primeira e Segunda Turmas, adotando compreensão mais elástica sobre o tema, qual seja, no sentido de que a perda da função pública, como prevista no referido artigo 12, deve alcançar o cargo ocupado pelo condenado ao tempo do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. 5. Nesse contexto, resta caracterizada hipótese de omissão, tendo em vista que, no julgamento do agravo interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em que proferido o acórdão ora embargado, adotou-se solução jurídica que deixou de observar o entendimento diametralmente contrário da Primeira Seção, devendo, por isso, acolher-se os presentes aclaratórios, com indissociável efeito modificativo, em ordem a se aplicar a tese vencedora de que a perda da função pública, de que cuida o art. 12 da Lei n. 8.429/92, pode, ao tempo de sua efetivação, alcançar cargo diverso daquele ocupado pelo agente público quando da prática do ato ímprobo, a exemplo do ocorrido no presente caso. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para dar provimento ao agravo interno do Estado do Rio Grande do Sul e, em desdobramento, negar provimento ao recurso em mandado de segurança” (fls. 1-2, e-doc. 30).



    Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (e-docs. 35, 38 e 42).



    2. A recorrente alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. III e IV do art. 1º, os incs. II, XXXVI, XXXIX, XL, LIV e LV do art. 5º, o caput e o § 4º do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Salienta que, “na sessão do dia 27.04.2021, foram providos os declaratórios do Estado com efeito infringente (acórdão das fls. 851/859) e o agravo interno do MPF (acórdão das fls. 860/870), ambos com fundamentação semelhante, ocasião em que reformados os acórdãos anteriores para desprover o RMS e, consequentemente, denegar a ordem” (fl. 4, e-doc. 44).



    Assevera “evidente (...) a negativa de prestação jurisdicional e a contrariedade ao artigo 93, IX, da CF que impõe a fundamentação adequada e completa de qualquer decisão judicial, o que justifica o conhecimento e provimento deste recurso extraordinário, conforme será pedido no final” (fl. 11, e-doc. 44).



    Ressalta que “a incidência de efeitos, ao cargo da impetrante/recorrente no MPRS, da decisão condenatória à perda da função pública por ato de improbidade praticado no cargo anterior da Câmara de Vereadores do município de Cândido Godói era (e é) questão de altíssima indagação e controvérsia, tanto que no âmbito deste mandado de segurança a ordem foi denegada por 2 votos a 1 no TJRS e, no STJ, concedida a ordem por decisão monocrática confirmada num primeiro momento pela 1ª Turma que, depois, mudou de entendimento para denegar a ordem” (fl. 9, e-doc. 14).



    Assinala ser “imperioso o conhecimento e provimento deste recurso extraordinário a fim de que, reconhecida a contrariedade ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, seja ao fim e ao cabo concedida a segurança pelo direito líquido e certo principal invocado, isto é, o de desconstituir o ato administrativo de demissão da recorrente/impetrante para que, no âmbito administrativo, ela possa defender-se e esgrimir os argumentos fáticos e jurídicos contrários à interpretação (equivocada, data venia) de que a demissão do cargo de Secretária de Diligências no MPRS seria consequência direta/automática do desfecho da antiga ação civil pública que dizia respeito a cargo diverso na Câmara de Vereadores” (fl. 13, e-doc. 44).



    Sustenta que “pretender ‘elastecer’ o alcance da sentença e da sanção prevista no § 4º do artigo 37 da Constituição Federal para alcançar cargo diferente daquele que foi objeto da condenação significa contrariar o referido dispositivo constitucional, o que precisa ser corrigido por esse c. STF por meio deste recurso extraordinário” (fl. 16, e-doc. 44).



    Enfatiza que “a punição da ‘perda da função pública’ tem dupla previsão normativa: constitucional (no artigo 37, § 4º, da CF), mas também legal stricto sensu (no artigo 12 da Lei 8.429/92). Desse modo, o ato administrativo demissional contra o qual se insurge no mandado de segurança incorreu também em violação ao princípio da legalidade, protegido e prestigiado nos artigos 5º, II e XXXIX, e 37, caput, da Constituição Federal, uma vez que inexiste previsão legal expressa que contemple a inabilitação para o exercício de função pública” (fl. 17, e-doc. 44).



    Argumenta que “os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são de observância obrigatória por ocasião da fase de efetivação das sanções. Daí que, atentando-se aos referidos preceitos, resta inexorável a conclusão de que, em hipótese alguma, se poderia admitir que, em decorrência de fatos relacionados à incorreta utilização de diárias em 2006 no exercício do cargo anterior na Câmara de Vereadores de Cândido Godói, a recorrente Diane seja demitida em 2017 de cargo diferente (no Ministério Público Estadual)” (fl. 18, e-doc. 44).



    Salienta que “a Lei de Improbidade Administrativa foi recentemente aperfeiçoada e, dentre as modificações, incluiu-se no artigo 12 da lei o § 1º para esclarecer a regra de que a sanção da perda da função pública somente pode ser aplicada a vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente detinha na época do cometimento da infração” (fl. 23, e-doc. 44).



    Realça que “não havia vínculos funcionais concomitantes (apenas vínculo superveniente à prática do ato ímprobo) e, mais importante, o juízo condenatório não destacou qualquer excepcionalidade, nem circunstância relevantíssima ou gravidade da infração, até porque o ato, embora ímprobo, não se revestiu de reprovabilidade irredimível” (fl. 26, e-doc. 44).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para reconhecer a contrariedade ao artigo 93, IX, da Magna Carta, para que sejam desconstituídos os v. acórdãos dos embargos de declaração, devolvendo-se os autos ao c. STJ, a fim de que sejam enfrentadas correta e suficientemente as omissões apontadas nos primeiros e segundos declaratórios opostos pela recorrente Diane” (fl. 26, e-doc. 44), ou, “noutra hipótese, em caráter sucessivo e eventual, dando-lhe provimento para reconhecer a contrariedade aos demais dispositivos constitucionais invocados neste apelo extremo (isto é, os artigos 1º, III e IV, 5º, II, XL, XXXVI, XXXIX, LIV e LV, e 37, caput, e §4º, da Constituição Federal, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade), para que então seja reformado o v. acórdão do agravo interno do MPF complementado pelos sucessivos embargos de declaração, ao fim e ao cabo, concedendo-se a segurança à impetrante/recorrente para (...) anular a decisão da fl. 205 do ‘processo’ administrativo (fl. 424 destes autos) e a correspondente portaria n. 3966/2017, bem como (b.2) reintegrar definitivamente diante ao cargo de Secretária de Diligências, classe ‘M’, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes (inclusive a lotação anterior e a remuneração respectiva)” (sic, fl. 13, e-doc. 14).



    3. O Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, admitiu este recurso extraordinário, com a seguinte fundamentação:



    “Verifica-se que o presente recurso volta-se contra a conclusão adotada por acórdão deste Tribunal Superior, no sentido de que a perda da função pública, sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, é extensível ao cargo ocupado no momento do trânsito em julgado da decisão condenatória.



    Embora os fatos discutidos nos presentes autos tenham ocorrido sob a égide da redação originária constante da Lei de Improbidade Administrativa – LIA, sabe-se que a Lei n. 14.230/2021 promoveu-lhe profundas modificações,entre elas a inclusão do § 1º ao art. 12, ao qual foi atribuída a seguinte redação: § 1º - A sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso I do caput deste artigo, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração.



    Nota-se que o novo paradigma normativo estabeleceu como regra entendimento diverso daquele adotado pelo acórdão recorrido, ou seja, de que a perda da função pública deve se restringir ao vínculo que o agente detinha à época do cometimento do ato ímprobo. 



    Ademais, a matéria encontra-se em debate perante o Supremo Tribunal Federal, onde, nos autos da ADI n. 7.236/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi proferida decisão deferindo parcialmente a medida cautelar para, no que ora interessa, suspender a eficácia do novo § 1º do art. 12 da Lei n. 8.429/1992. 



    Assim, diante da ausência de pacificação do tema no mundo jurídico, da relevância da matéria constitucional suscitada e de seu especial significado para a ordem social e segurança jurídica, faz-se necessária e prudente a manifestação da Suprema Corte sobre a questão, ainda que sob a égide do normativo anterior” (e-doc. 48).



    4. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora